Tribunal: TJMT
Processo: 1019525-65.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019525-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS - CPF: 053.141.611-92 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), EDSON GERSON MACHADO DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CASTRO DA SILVA - CPF: 062.270.541-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 110.833.141-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 024.534.151-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA - CPF: 026.878.231-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (IMPETRANTE), SARAH CRISTINAH AMARAL SOBRINHO - CPF: 071.129.271-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAELLE PEREIRA DA SILVA - CPF: 082.776.421-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ILSON ZUZA DE OLIVEIRA - CPF: 551.750.741-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EXTORSÃO QUALIFICADA [CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PARTICULARIDADES DA AÇÃO PENAL E ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS

- PENAS MÁXIMAS ABSTRATAS – EXCESSO DE PRAZO NÃO VISUALIZADO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -

GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS - DECISÃO MOTIVADA - PREDICADOS PESSOAIS

- REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

O tempo de custódia cautelar - 7 (sete) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [nove réus denunciados por roubo, associação criminosa e extorsão] e dos atos processuais produzidos [citação; resposta à acusação; intimação de testemunhas e audiência de instrução e julgamento, dentre outras], sobretudo por envolver a apuração de fatos praticados por associação criminosa armada.

“Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(TJMT, HC 1014860-45.2019.8.11.0000)

Se o paciente foi denunciado por três crimes [
roubo, associação criminosa armada e extorsão], cujas penas máximas abstratas totalizam mais de 20 (vinte) anos de reclusão, o tempo de segregação [inferior a um ano] não se revela desproporcional à gravidade dos fatos imputados
(STJ, RHC nº 129.384/PB; TJMT, HC

1005388-78.2023.8.11.0000).

O c. STJ possui entendimento de que a forma de execução do roubo e extorsão,
“com privação de liberdade da vítima, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, enquanto efetivavam as transferências bancárias, distribuindo o dinheiro para contas diversas com a clara intenção de dificultar o rastreamento dos valores”
, autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC nº 160.427/SP;

HC nº 716.526/SP). No mesmo sentido: TJMT, HC 1015410-98.2023.8.11.0000)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares alternativas não se revelam suficientes quando a conduta imputada ao paciente envolver gestão de valores ilícitos provenientes de tráfico de drogas e roubos cometidos por associação criminosa armada, de modo que sua liberdade representa aparente “
risco ao meio social”
(STJ, RHC nº 92.127/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019525-65.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S):

Dra. ANA CAROLINA BELLEZE SILVA

PACIENTE(S):

ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe 1003950-91.2023.8.11.0040), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo],

extorsão qualificada [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] e associação criminosa – art. 157, § 2º, II e V, § 2º, I,

art. 158, §§ 1º e 3º e 288, parágrafo único, todos do CP – (fls. 170/176)
.

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está
“preso preventivamente desde o dia 14 de fevereiro de 2023, a mais de 06 (seis) meses, sem sequer a probabilidade da designação de audiência instrutória”
(impetração em 23.8.2023); 2) a prisão preventiva não está fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3)
“o paciente é réu primário, não possui antecedentes criminais, reside com seus pais e presta serviços gerais”
; 4) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 1/20-ID 179749199), com documentos (ID’s 179761151/179761161).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 194/198 – ID 180400194).

O Juízo singular prestou informações (fls. 203/210 – ID 181116181).

A 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que
“não há constrangimento ilegal a ser reparado no presente mandamus”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – fls. 212/224-ID 181338249).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.2.2023, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial e requerimento ministerial, decretou a prisão preventiva da paciente e outras 4 (quatro) pessoas, nestes termos:

“In casu, com vistas à garantia da ordem pública, a Autoridade Policial pleiteou a segregação preventiva dos seguintes representados: 1) EDSON GERSON MACHADO DE MOURA; 2) EMILLY PEREIRA DA SILVA; 3) GUSTAVO CASTRO DA SILVA, e; 4) JOÃO HENRIQUE CURADO DE MAGALHÃES; 5) ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS. [...]

Quanto à representada individualizada no item “2”, consoante prova indiciária, nota-se que, aparentemente, teria recebido importâncias pecuniárias oriundas dos crimes pormenorizados na peça representativa.

Sob esse viés, in casu, presentes materialidade e indícios suficientes de autoria, pois o arcabouço sugere que, realmente, encontrar-se-iam na base estrutural da atividade criminosa que ensejou a Operação Saga de Gêmeos, pela Polícia Civil local, cujo procedimento investigatório foi deflagrado no Inquérito Policial n. 78/2023.

Nesse cenário, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

A esse respeito, o entendimento jurisprudencial vigente converge no sentido de que a necessidade de interrupção ou atuação de integrantes de esquema criminoso enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.

Com relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se, em análise apriorística, indícios suficientes de envolvimento com atividade criminosa destinada à extorsão qualificada e extorsão mediante sequestro no âmbito local. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade dos representados supracitados e respectivas predileções à prática criminosa, o que, sem embargo, ocasionaria intranquilidade social na hipótese de soltura.

Com efeito, as circunstâncias dos delitos são graves e flertam com respectivas periculosidades, pois sugerem, fortemente, atividade incisiva na criminalidade local. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Daí, porque, não se evidencia, ab initio, possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, ainda que alguns dos representados acima citados ostentem, em tese, bons predicativos pessoais, especialmente pela gravidade concreta dos fatos.

Portanto, merece acolhimento o pleito representativo para determinar a prisão preventiva dos representados [...]
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – PJe 1001367-36.2023.8.11.0040.01.0005)

Em 20.4.2023, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso ofereceu da denúncia em face do paciente Edson Gerson Machado de Moura, Gustavo Castro da Silva, João Henrique Rodrigues dos Santos, Leonardo da Silva Araújo e Raul Arruda de Souza Costa,
“além das denunciadas Michaelle Pereira da Silva e Emilly Pereira da Silva (denunciadas na ação penal 1001130-02.2023.8.11.0040)”
.

Em 4.5.2023, a denúncia foi recebida (fls. 206 – ID 181116181).

Em 21.5.2023, o paciente apresentou resposta à acusação (fls. 206 – ID 181116181).

Em 22.8.2023, indeferiu pedido de revogação da custódia mediante a seguinte fundamentação:

“A revogação da prisão preventiva, prevista no art. 316, do CPP, será concedida, quando não mais estiverem presentes os fundamentos da custódia provisória, in verbis: [...]

Observando o que consta dos autos, entendo que ainda perduram os requisitos ensejadores da prisão preventiva.

[...]

Malgrado o édito segregatórios de GUSTAVO CASTRO DA SILVA e JOÃO HENRIQUE CURADO DE MAGALHÃES, tenham restado revogados é certo que os motivos ensejadores não alcançam os acusados EDSON e ALEX, pois o elenco probatório que gravita aos autos demonstra, além da gravidade de suas condutas, indícios suficientes de autoria pelos mesmos, com inconteste periculosidade, dada a atividade incisiva na criminalidade local. Explico.

Os elementos de prova coligidos pela autoridade policial demonstram que EDSON, se utilizando de foto falsa em perfis de whatsapp, de dentro do presídio no qual se encontra segregado por crimes diversos, comanda a associação criminosa, articulando às empreitadas criminosas, dentre às quais resultou no presente feito, o que, ao meu ver, revela o preiculum libertatis, isso porque se preso mantem-se na atividade criminosa de natureza grave, se solto o retorno a atividade criminosa é certo.

Quanto ao acusado ALEX, por sua vez, há elementos suficientes que demonstram sua participação na empreitada criminosa, assim como na associação criminosa, pois logrou-se coligir aos autos elemento probatório de que o mesmo após a conduta delitiva que teve como vítima I. Z. O, solicitou a uma das integrantes da associação – que tinha como função ceder sua conta para recebimento de valores oriundos de extorsão mediante pix - que fizesse o “PIX” para o mesmo para, então, obter sua vantagem indevida, o que ao meu ver, sedimenta a necessidade manutenção da segregação cautelar, até porque os predicados pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não são capazes de afastar a prisão cautelar, principalmente porque são fatores que não se afastam do que se espera de todo cidadão, como no caso dos autos em que, embora o acusado seja tecnicamente primário, consta no caderno investigativo ser o responsável pela gestão dos valores oriundos do tráfico de drogas na região do bairro Jaime Seti Fujii em Lucas do Rio Verde/MT.

[...] Não bastasse, vislumbra-se do relatório policial que a liberdade dos acusados poderá colocar em risco a instrução processual. Vejamos: ”A Polícia Civil procurou a vítima para realizar novo reconhecimento, mas esta disse que foi ameaçado de morte pela associação aqui investigada e informou que pretende fugir de Tangará da Serra/MT”.

Por fim, os crimes ao qual estão denunciados, são apenados com pena máxima superior à 04 (quatro) anos, sendo possível o édito preventivo com espeque no art. 313, inc. I, do CPP.

Logo, convém ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade aos acusados Edson e Alex, não havendo motivos para alterá-la na presente oportunidade.

[...] Além disso, apesar de não ter se iniciado a instrução processual, tal fato se justifica pela complexidade do caso, e número de acusados, que resultou na demora justificada para oferecimento da denúncia, citação e resposta acusação.

Pelo exposto, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS e EDSON GERSON MACHADO DE MOURA, para garantia da ordem pública, de maneira que, por conseguinte, indefiro o pedido de revogação formulado pelo acusado Alex.”
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito - fls. 170/176)

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 19.9.2023, foram ouvidas a vítima Ilson Zuza de Oliveira, as testemunhas Sarah Cristina Amaral Sobrinho, Joicimar da Silva Nascimento, Maria Leudiane Felix, Cleonice Maria de Araújo, Marcos Renner da Rosa Silva, Carla Cristina Bezerra Almeida de Figueiredo, Pedro Paulo de Almeida, Suellen Karolay Lopes Figueiredo, Janelson Santos da Silva, Antônio da Silva.

Em 26.9.2023, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva porque “
há indícios de que em possível formação de quadrilha se associavam para a prática de crimes, em especial contra o patrimônio, no caso a extorsão, com o fim de obtenção de lucro, de forma a ensejar a custódia cautelar como meio de estancar as atividades criminosas”
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito - PJe 1003950-91.2023.8.11.0040).

A continuidade do ato está designada para o dia 4.10.2023 (PJe 1001130-02.2023.8.11.0040), oportunidade na qual serão interrogados o paciente e corréus Michaelle Pereira da Silva,

Emilly Pereira da Silva, Edson Gerson Machado de Moura, Gustavo Castro da Silva,

João Henrique Rodrigues dos Santos e

Leonardo da Silva Araújo (PJe 1001130-02.2023.8.11.0040).

Pois bem.

O paciente está preso desde 14.2.2023, ou seja, há aproximadamente 7 (sete) meses.

O período de custódia cautelar - 7 (sete) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [nove réus denunciados por roubo, associação criminosa e extorsão] e dos atos processuais produzidos [citação; resposta à acusação; intimação de testemunhas e audiência de instrução e julgamento, dentre outras], sobretudo por envolver a apuração de fatos praticados por associação criminosa armada.

O prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução”
(STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO [REPOUSO NOTURNO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO], ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – [...] ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – DESCABIMENTO – COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE AGENTES [5] – REALIZAÇÕES DE DUAS AUDIÊNCIAS – EXPEDIÇÕES DE CARTAS PRECATÓRIAS – RÉU PRESO APROXIMADAMENTE 7 (SETE) MESES – OS AUTOS AGUARDANDO APENAS A JUNTADA DE LAUDO PERICIAL E O RETORNO DE CARTAS PRECATÓRIAS – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA. Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(HC 1014860-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 1º.11.2019)

Atente-se, ainda, que o paciente foi denunciado por três crimes [
roubo, associação criminosa armada e extorsão], cujas penas máximas abstratas totalizam mais de 20 (vinte) anos de reclusão, de modo que o tempo de segregação [inferior a um ano] também não se revela desproporcional à gravidade dos fatos imputados
(STJ, RHC nº 129.384/PB – Relatora: Min. Laurita Vaz – 6.10.2020; TJMT, HC

1005388-78.2023.8.11.0000 -

Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 12.4.2023)

Sob essa ótica, não se reconhece o alegado excesso de prazo.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída na gravidade concreta dos delitos, pois o paciente, supostamente, integraria grupo criminoso composto por 9 (nove ) agentes e voltado a prática de roubo e extorsão mediante sequestro, dentre os quais o crime cometido em face da vítima Ilson Zuza de Oliveira [caminhoneiro], a qual teve sua liberdade restringida, com ameaça por emprego de arma de fogo, enquanto os criminosos efetuavam transferências de valores de sua conta bancária.

Frise-se que o paciente teria exigido a transferência de valores oriundos da ação criminosa para a sua conta bancária, além de supostamente ser responsável pela
“gestão dos valores oriundos do tráfico de drogas na região do bairro Jaime Seti Fujii em Lucas do Rio Verde/MT”
.

O c. STJ possui entendimento de que a forma de execução do roubo e extorsão,
“com privação de liberdade da vítima, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, enquanto efetivavam as transferências bancárias, distribuindo o dinheiro para contas diversas com a clara intenção de dificultar o rastreamento dos valores”
, autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC nº 160.427/SP - Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.3.2022;

HC nº 716.526/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 13.6.2022).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim se posicionou:

“[...] a segregação cautelar se justifica em razão do modus operandi empregado, pois o paciente se associou com outros indivíduos, previamente ajustados, que na ocasião renderam a vítima em via pública, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade em seu próprio veículo, com o intuito de subtrair todo o valor existente em suas contas bancárias, mantendo-a, durante toda a ação, sob a mira de arma de fogo.”
(HC 1015410-98.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 10.8.20223)

Assim sendo, a decisão constritiva mostra-se suficientemente motiva.

Por seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se revelam suficientes

considerar o registro de que o paciente seria o responsável pela gestão de valores ilícitos provenientes de tráfico de drogas e dos roubos, de modo que sua liberdade representa aparente

“
risco ao meio social”
(STJ, RHC nº 92.127/RS – Relator:

Min. Joel Ilan Paciornik – 21.2.2018).

A

Outrossim, a prática de crimes mediante a utilização de
“contas bancárias de pessoas, amigos ou familiares, a fim de ocultar e dissimular a natureza ilícita dos recursos elevados, oriundos do comércio de substâncias entorpecentes, de roubos e extorsões
” autoriza a manutenção da custódia (STJ, HC nº 672.778/MT - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 21.9.2021).

Portanto, o paciente não faz jus à substituição por medidas alternativas à prisão.

Com essas considerações, impetração
conhecida,
mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023